Tribunal: TJDFT
Processo: 0745133-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CDC. APLICAÇÃO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO DAS PROVAS EM GRAU RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A matéria deve ser analisada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do que dispõe a Súmula 297 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras e ADI n. 2.591/DF do Supremo Tribunal Federal.
2. Cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário, além de não guardar razoabilidade, resultaria em transferir todo o risco do negócio.
3. A fim de comprovar o alegado, a Apelante instrui a inicial apenas com a cópia do comprovante do pix realizado em 02/10/2012, no valor de R$ 300,00.
4. Há comprovação nos autos que (i) o aparelho da Autora estava validado desde 02/08/2023, e que não houve reset do aparelho; (ii) a transação no valor de R$ 300,00 foi efetuada pela própria Autora, por meio do aplicativo, utilizando a autenticação biométrica; (iii) a geolocalização da transação coincidiu com o endereço previamente cadastrado pela Autora, inclusive é o mesmo endereço de sua petição inicial e (iv) a transação foi efetuada dentro dos parâmetros estabelecidos pelo limite transacional da conta.
5. Ausente qualquer sinal de atividade fraudulenta que justificasse a tomada de medidas preventivas por parte do banco Réu, não há falar em falha em oferecer segurança na operação bancária em apreço.
6. Diante da não impugnação pela Apelante dos documentos em momento adequado, não pode agora, em grau recursal, se insurgir em face de tais elementos de prova, incorrendo em inovação recursal, visto que tais argumentos não foram analisados na origem, e não podem ser analisados por esta Turma, sob pena de se incorrer em supressão de instância.
7. Mesmo em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus probatório não é automática, sendo imprescindível a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência (art. 6o, inc. VIII, do CDC). No caso em tela, não se observa a verossimilhança nas alegações da Apelante, não sendo esse requisito atendido mediante a mera alegação de que ela foi vítima de PIX fraudulento.
8. A Apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação da alegada fraude, nem ao menos menciona a existência de protocolo de números de ligações/atendimento com o Réu, de tentativa de cancelamento do pix junto à Apelada ou junto ao destinatário do pix, a inexistência de Boletim de Ocorrência ou ainda, qualquer tentativa de bloqueio das transações via pix. Assim, não trouxe aos autos qualquer indício de prova nesse sentido, nem ao menos descreve a dinâmica dos fatos ocorridos.
9. O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por sua vez, o art. 373, inc. I, do mesmo diploma legal, estabelece que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No presente caso, a Autora, ora Apelante não comprovou minimamente a alegada fraude da qual afirma ter sido vítima, portanto, não há falar que comprovou o fato constitutivo de seu direito.
10. Decerto, em se tratando de danos gerados por fraudes no âmbito das relações bancárias, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, cabendo a reparação por dano moral, por força da redação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a presente situação narrada nos autos não encerra na responsabilização da Apelada, visto que a simples afirmação da ocorrência de fraude não induz automaticamente à responsabilidade objetiva, pois há a necessidade da configuração do nexo causal entre a alegada falha no dever de segurança e o dano causado ao consumidor, o que não está comprovado nos autos.
11. Embora a responsabilidade do agente financeiro seja objetiva e o dano moral seja in re ipsa, ou seja, independa de prova, é certo que a responsabilidade civil somente poderá ser reconhecida quando os fatos apontarem para o preenchimento dos requisitos autorizadores, o que não restou demonstrado nos autos.
12. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa foram majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
13. Apelação conhecida e não provida.